Tribunal: TJMT
Processo: 1006307-62.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006307-62.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO), JUCILAINE COLADELO EVANGELISTA - CPF: 038.934.351-07 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DA AUTORA. AÇÃO DECLARATÓRIA MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE CÉDULAS RURAIS. TUTELA ANTECIPADA PARCIALMENTE DEFERIDA NA ORIGEM. PRORROGAÇÃO DO DÉBITO RURAL CONDICIONADA AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO AO VENCIMENTO. PEDIDO INTEMPESTIVO EM RELAÇÃO A PARTE DOS TÍTULOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Colíder que, nos autos de ação declaratória mandamental de prorrogação de cédulas rurais proposta em face de instituição financeira, deferiu parcialmente a tutela antecipada para determinar a prorrogação do débito rural apenas em relação às cédulas rurais pignoratícias cujo pedido administrativo de alongamento foi formulado antes do vencimento, bem como a exclusão do nome da autora e de seus avalistas dos cadastros restritivos de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível determinar a prorrogação de cédulas de crédito rural quando o pedido administrativo de alongamento foi formulado após o vencimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O alongamento da dívida oriunda de crédito rural, embora reconhecido como direito do produtor rural, depende do preenchimento dos requisitos previstos no Manual de Crédito Rural.

4. A formulação de pedido administrativo de prorrogação antes do vencimento da obrigação constitui requisito necessário para o exercício do direito ao alongamento do débito rural.

5. O requerimento formulado após o vencimento descaracteriza o pressuposto temporal da prorrogação e submete a obrigação ao regime jurídico da mora, inviabilizando a concessão da medida.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei 11.775/2008; Manual de Crédito Rural.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298; TJMT, AI 1037591-25.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1006307-62.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

JUCILAINE COLADELO EVANGELISTA

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por JUCILAINE COLADELO EVANGELISTA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Colíder que, nos autos da
Ação Declaratória Mandamental de Prorrogação de Cédulas Rurais
n. 1002437-16.2025.8.11.0009, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A., deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada para determinar a prorrogação do débito rural somente em relação à parte das Cédulas Rurais Pignoratícias indicadas na exordial, determinando que a instituição financeira exclua o nome da Autora/Agravante e seus avalistas dos cadastros dos órgão de proteção ao crédito, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias.

Em suas razões, aduz que havendo inadimplência em razão da incapacidade de pagamento gerada frustação de safra, “
o direito à prorrogação do vencimento está garantido, independentemente de notificação prévia ao vencimento da dívida
”, haja vista que “
A exigência de que o produtor rural formule pedido de prorrogação antes do vencimento da parcela revela-se, além de excessivamente formalista, incompatível com a realidade da atividade no campo
”.

Pontua que a redação do Manual de Crédito Rural foi alterada em 2018 e a nova disposição possibilita expressamente a renegociação da cédula rural a qualquer tempo, de modo que “
cumprindo os requisitos, indispensável a prorrogação do débito rural, ainda que a notificação seja posterior ao vencimento da cédula, uma vez que este não é um requisito previsto em lei ou qualquer outra normativa, apenas uma recomendação
”.

Cita a necessidade de extensão do alongamento às demais cédulas rurais considerando o princípio da isonomia, a unidade da relação negocial e a efetividade da tutela jurisdicional.

Requer, liminarmente, a suspensão provisória da cobrança das cédulas de créditos excluídas da decisão recorrida, com sua confirmação no mérito.

Indeferido o pedido de efeito ativo (Id. 346546385).

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 352547386.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JUCILAINE COLADELO EVANGELISTA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Colíder que, nos autos da
Ação Declaratória Mandamental de Prorrogação de Cédulas Rurais
n. 1002437-16.2025.8.11.0009, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A., deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada para determinar a prorrogação do débito rural somente em relação à parte das Cédulas Rurais Pignoratícias indicadas na exordial, determinando que a instituição financeira exclua o nome da Autora/Agravante e seus avalistas dos cadastros dos órgão de proteção ao crédito, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias.

A tutela foi deferida apenas em relação às cédulas rurais pignoratícias cujos respectivos pedidos de administrativos de prorrogação foram realizados antes do vencimento da obrigação.

Pois bem.

A despeito das alegações recursais, o inconformismo não prospera.

Nos termos da Súmula 298/STJ, é certo que o alongamento da dívida, embora qualificado como direito subjetivo do produtor rural conforme, depende da demonstração dos requisitos previstos no Manual de Crédito Rural, dentre eles, a formulação do pedido administrativo à instituição financeira antes do vencimento da dívida, não se tratando de mera recomendação ou formalismo.

Com efeito, a prorrogação pressupõe obrigação ainda exigível dentro do prazo originalmente pactuado. Após o vencimento, configura-se a mora, submetida a regime jurídico próprio. Admitir alongamento posterior implicaria desnaturar o instituto e comprometer a segurança jurídica e o equilíbrio contratual.

In casu
, como se observa das próprias razões recursais, infere-se que a intempestividade do pedido em relação às Cédulas de Crédito Rural não abrangidas pela decisão recorrida trata-se de fato incontroverso, pelo que não se verifica o desacerto na exclusão dos títulos na antecipação de tutela deferida na origem.

Nesse sentido, colaciono recente julgado desta Câmara:

DIREITO AGRÁRIO E EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENEGOCIAÇÃO/PRORROGAÇÃO DE DÉBITO RURAL C/C AÇÃO DESCONSTITUTIVA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRORROGAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. REQUERIMENTO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. EFEITOS DA MORA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória de renegociação/prorrogação de débito rural cumulada com ação desconstitutiva para revisão de cláusulas contratuais, indeferiu tutela provisória de urgência destinada a suspender a exigibilidade de cédulas de crédito rural e impedir a negativação do nome do autor até o julgamento final da demanda. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do para concessão de tutela provisória a fim de suspender a exigibilidade de cédulas de crédito rural, quando o pedido de prorrogação foi formulado após o vencimento da obrigação. III. Razões de decidir 3. Nos termos da Súmula 298/STJ e da Lei nº 11.775/2008, a prorrogação de dívida oriunda de crédito rural exige requerimento tempestivo, formulado antes do vencimento final da obrigação, acompanhado de elementos técnicos aptos a demonstrar a incapacidade de pagamento. A notificação extrajudicial apresentada pelo agravante é posterior ao vencimento, circunstância que descaracteriza requisito temporal essencial ao exercício do direito invocado. 4. A prorrogação pressupõe obrigação ainda exigível dentro do prazo originalmente pactuado. Após o vencimento, configura-se a mora, submetida a regime jurídico próprio. Admitir alongamento posterior implicaria desnaturar o instituto e comprometer a segurança jurídica e o equilíbrio contratual. 5. A existência de aditamento anterior seguido de novo inadimplemento fragiliza, em juízo de cognição sumária, a alegação de boa-fé objetiva e afasta a probabilidade do direito. 6. O perigo de dano alegado decorre dos efeitos ordinários do inadimplemento. A inscrição em cadastros restritivos e a adoção de medidas executivas constituem consequências jurídicas naturais da mora, não sendo possível converter a tutela de urgência em instrumento de moratória judicial sem demonstração inequívoca de ilegalidade contratual ou direito subjetivo à prorrogação. 7. A medida pleiteada possui nítido caráter satisfativo, pois antecipa o próprio resultado final pretendido na ação principal, o que recomenda cautela redobrada em sede de cognição sumária. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. O pedido de prorrogação de débito oriundo de cédula de crédito rural deve ser formulado antes do vencimento da obrigação, sob pena de descaracterização do direito ao alongamento. 2. A tutela provisória não pode ser utilizada como mecanismo de suspensão dos efeitos naturais da mora quando ausente probabilidade do direito e demonstração de perigo de dano autônomo.” (N.U 1037591-25.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 11/03/2026)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026